Tribunal: STF
Processo: HC 241742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mateus Ghizi da Silva e outro em favor de Fabio Santin Fernandes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 900.554/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de FABIO SANTIN FERNANDES contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu pedido liminar no HC n. 5011631-70.2024.8.24.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 20/1/2024, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls.42/43. 



    No presente writ, o impetrante alega a necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. 



    Ressalta as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e assevera ser suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares alternativas, se for o caso, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 6)



    Nesta Corte (eDOC 1), reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    Alegam que a prisão preventiva do paciente foi justificada tão somente pela quantidade de drogas.



    O ato coator transitou em julgado em 10.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o STJ indeferiu liminarmente o writ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente: 



    “2. Passo à análise da necessidade da conversão do flagrante em prisão cautelar, conforme ditames do art. 310 do CPP. Estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal que admite-se a decretação da prisão preventiva "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", exigindo-se, ainda, a presença de um dos seguintes requisitos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e, d) segurança da aplicação da lei penal. No caso dos autos, a situação versa sobre crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Ainda, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como se extrai das declarações dos policiais militares, dos termo de exibição e apreensão, do laudo de preliminar de constatação e das fotografias acostados nos autos. Tocante ao perigo de liberdade, a prisão dos conduzidos se faz necessária para assegurar a garantia da ordem pública, inclusive para se impedir a reiteração delitiva.



    Segundo relatado pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante delito, a guarnição foi acionada para verificar uma suposta ocorrência de perturbação. Chegando ao local dos fatos, os agentes públicos avistaram o conduzido Erik Gutz jogando uma arma pela janela da casa, o que motivou a abordagem, sendo então encontradas uma sacola com quatro torrões grandes de maconha, além de uma bucha de cocaína de quatro gramas. Ainda, em buscas realizadas no interior da residência, foram encontradas mais 16 gramas de cocaína e uma balança de precisão, tendo o conduzido Fabio informado que fazia uso do celular de sua companheira, Bruna Lopes, para realizar a mercancia espúria.



    Destarte, ainda que os conduzidos tenham negado a prática da conduta ilícita que lhes foi imputada, seus depoimentos divergem por completo do contexto fático-probatório até então amealhado ao processo. Destaca-se, por oportuno, que a existência de emprego e endereço fixo pelo conduzido Fabio não se mostram suficientes para afastar a necessidade de sua segregação cautelar, inclusive se considerada a informação prestada pelo próprio indiciado de que faz uso de maconha e cocaína, havendo motivos suficientes para se acreditar que, se solto, poderá voltar a delinquir justamente para sustentar seu próprio vício. Assim, considerando as nefastas consequências do tráfico, inclusive o financiamento do crime organizado com o lucro obtido em detrimento da saúde alheia, a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, posto que a liberdade resultaria em estímulo para reiterar a conduta criminosa. Ademais, a quantidade de droga apreendida sugere que não se trata de um fato isolado, indicando que os conduzidos se dedicam à mercancia ilícita de maneira reiterada.



    De outra banda, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, aos menos em relação aos conduzidos Eirk e Fabio, na medida em que há suspeitas de que os conduzidos se valem de aparelho celular para praticar o tráfico, de modo que eventual prisão domiciliar não seria suficiente para coibir a atividade ilícita. 



    O mesmo não se verifica em relação à conduzida Bruna, porquanto a situação apontada nos autos não indica que esta se dedique às atividades criminosas como meio de vida, tampouco que integre organização criminosa, o que apontaria, ao menos em tese, para a aplicação do que dispõe o parágrafo quatro do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.” (eDOC 12)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos. Veja-se que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter praticado os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instancia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente